Tribunal: TJES
Processo: 5004355-96.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004355-96.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: VITOR DUARTE BAPTISTA e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA ONLINE. FRAUDE. MERCADO PAGO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. MERO DISSABOR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por VITOR DUARTE BAPTISTA em face de IMPERIAL FOOD RESTAURANTE LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e NU PAGAMENTOS S.A. Em apertada síntese, o requerente alega ter sido vítima de golpe ao comprar um Monitor Samsung Odyssey Gamer G9 no valor de R$ 5.500,00 via OLX, com pagamento intermediado pelo Mercado Pago, e o produto não foi entregue. Pede restituição de R$ 6.164,00 por danos materiais e indenização de R$ 15.000,00 por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 13295980) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da NU PAGAMENTOS S.A. (Nubank), excluindo-a do polo passivo, ao entender que o cartão foi utilizado apenas como meio de pagamento e que a fraude ocorreu fora do âmbito da instituição financeira. Por outro lado, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, reconhecendo-a como fornecedora de serviços. A parte autora, por sua vez, desistiu da ação em face de IMPERIAL FOOD RESTAURANTE LTDA. No mérito, a sentença condenou a MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA ao pagamento de R$ 6.164,00 a título de danos materiais. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao entender que os fatos narrados não configuram abalo relevante à esfera da personalidade.

3. Através de recurso inominado (ID 13296036), o autor, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença quanto à improcedência dos danos morais, alegando falha na prestação de serviços do Mercado Pago e abalo psíquico significativo decorrente da fraude e do descaso no atendimento. Requereu, ainda, a condenação em honorários advocatícios.

4. O
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
interpôs Recurso Inominado (ID nº 13295982) suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo ser mera intermediadora de pagamentos e não fornecedora ou transportadora do produto, e que a compra ocorreu fora da plataforma, sem cobertura da garantia. No mérito, busca a improcedência dos pedidos, alegando ausência de responsabilidade pela fraude, atribuindo-a à culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (vendedor).

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso do Autor não merece acolhimento. Explico
.
Embora se reconheça o infortúnio enfrentado pelo autor, entendo que tal fato, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral, o qual pressupõe violação aos direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal. Isso porque o recorrente não demonstrou, a meu ver, que o ocorrido tenha causado repercussões graves em sua esfera íntima, não sendo admissível o deferimento de indenização com base apenas em alegações subjetivas ou de cunho meramente emotivo. A meu sentir, o autor, ora recorrente, não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos pelo fato, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565). Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. O recurso da Requerida, de igual modo, não merece prosperar.
Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. A presente lide possui natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a condição de intermediária não exime a responsabilidade da ora recorrente quanto a eventuais falhas na prestação do serviço, uma vez que é considerada fornecedora de serviços, conforme o artigo 3º do CDC. Assim, é parte legítima para figurar como ré na presente demanda, pois integra a cadeia de consumo relativa ao serviço objeto da reclamação nos autos. Quanto ao mérito, entendo que a decisão de origem está devidamente fundamentada. Restou demonstrado que o autor foi vítima de fraude ao efetuar transação bancária por meio da plataforma da recorrente, sem que houvesse entrega ou reembolso, apesar da garantia ofertada. A ausência de verificação mínima da regularidade da transação configura falha na prestação do serviço. Aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Reconhecida a relação de consumo, competia à empresa comprovar fato excludente de responsabilidade (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu. Mantém-se, assim, a condenação pelos danos materiais suportados.

8. Da conclusão:
R
ECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensos, todavia, em razão do benefício da AJG. Condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente, apenas em relação ao valor fixado a título de indenização por dano material, dado que a transação que utilizou a plataforma recorrente foi no valor de R$5.500,00 (ID nº 13295935), os demais valores foram transferidos por meio do Nubank.

Ante o exposto, voto para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o
quantum
de indenização por dano material para R$5.500,00. Sentença mantida nos demais termos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Respeitosamente, é como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro